Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706571-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: JOAO CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte Autora NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA e BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS, contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c reparação por danos materiais n. 0702539-88.2021.8.07.0001, movido em face de JOÃO CARLOS DE ARAÚJO, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo objeto do litígio em favor da Agravante Nélia, bem como a nomeação da primeira Agravante como fiel depositária do bem, com fulcro no art. 159 do CPC, nos seguintes termos: (...) Porque teria o litisconsorte ativo BRUNO SIQUEIRA VASCONCELOS alienado à parte ré automóvel de propriedade da autora NELIA CRISTINA DE QUEIROZ COSTA, não se desincumbido, contudo, aquela parte de adimplir as obrigações pecuniárias a que se comprometera, postulam os requerentes a reintegração de NELIA CRISTINA DE QUEIROZ na posse do veículo objeto da avença “sub judice”. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, a percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Não se verifica, outrossim, a percepção de necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde a transferência da propriedade do veículo objeto do contrato cuja rescisão se postula, a qual remonta a janeiro de 2019, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada. Lado outro, emendem os autores a inicial especificando, de forma objetiva, a expressão econômica da indenização por danos materiais postulada e, se for o caso, adequando o valor da causa, "ex vi" do disposto nos artigos 292, inciso V, 322 e 324 do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) ajuizaram demanda visando a rescisão da relação contratual e a reintegração de posse do veículo automotor LAND ROVER EVOQUE PURE PSD, placa OGZ-7889/GO, ano 2021/2021, cor verde; (ii) o agravado firmou negócio jurídico de compra e venda com o segundo agravante (Bruno), porém não efetuou o pagamento de nenhuma parcela; (iii) após o ocorrido, tomaram ciência que o agravado ostentava diversas condenações por estelionato em sua ficha criminal; (iv) após suspeitar que teria sido vítima de um golpe, o agravante (Bruno), que reside em Goiânia/GO, buscou o veículo; (v) o agravado se dirigiu até a 26a Delegacia de Polícia e registrou uma ocorrência por furto “OC 2.906/2016 – 26a DP”; (vi) a autoridade policial da 26a Delegacia de Polícia de Goiânia aplicou uma restrição veicular no automóvel objeto da compra e venda, sendo o este veio a ser apreendido na cidade de Águas Claras/DF; (vii) atualmente, o veículo encontra-se no pátio da PCDF; (viii) o veículo está deteriorando, porquanto exposto ao sol, chuva e poeira; (ix) o CRVL do veículo está em nome de José Carlos da Cunha, terceira pessoa alheia ao negócio jurídico firmado; (x) José Carlos alienou onerosamente o veículo à primeira agravante (Nélia); (xi) o DUT está assinado e reconhecido firma em favor da primeira agravante; (xii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, requerem: (i) a concessão da tutela cautelar de urgência de natureza antecipada, determinando a imediata expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor da Agravante Nélia; (ii) ainda em sede liminar, que seja nomeada fiel depositária do bem a Agravante Nélia, com fulcro no art. 159 do CPC. No mérito, pedem que seja confirmada a antecipação da tutela, dando o provimento ao recurso. Custas pagas (ID 23716536 e 23716544). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 24553671). Intimado via AR Digital, entregue em 15/08/2021 (ID 28329218), o Agravado deixou de oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 29059723). Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0702539-88.2021.8.07.0001), verifico que foi proferida, em 07/12/2021, sentença de parcial procedência dos pedidos autorais para: (a) rescindir o contrato de compra e venda do veículo; (b) condenar o Réu ao pagamento da importância equivalente aos danos materiais decorrentes da posse do bem; (c) reintegrar os autores na posse do automóvel marca LAND ROVER EVOQUE PURE PSD, placa 0GZ – 7889/GO, 2012/2012, cor verde, determinando, ainda, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de reintegração de posse e a expedição do mandado de reintegração de posse em favor dos Autores (ID 110716822 dos autos de origem). Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão monocrática de origem, que negou a tutela antecipada de reintegração de posse em favor dos Autores, uma vez que prolatada sentença de parcial procedência do pedido em que foi deferido esse pedido de antecipação dos efeitos da tutela de reintegração de posse, sendo cogente o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2022 20:24:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador